Tribunal: STF
Processo: AP 480
Classe: AP
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-13
Data de publicação: 2008-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR DA AÇÃO
   PENAL N. 480. PRETENSÃO INFRINGENTE E PROTELATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
   OMISSÃO. INVIABILIDADE DE EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO PARA AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA
   POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da
   inadmissibilidade de embargos declaratórios contra decisão
   monocrática. Recebimento do pedido como agravo regimental.
2.
   Não há omissão ou ilegalidade na decisão do relator que, diante
   do propósito meramente protelatório, indefere diligência
   complementar requestada pela defesa. Mormente quando tal
   diligência nem sequer foi pleiteada nos dez anos de instrução
   criminal e não guarda relação com eventual prova de excludentes
   de ilicitude, tipicidade ou culpabilidade, ou mesmo da
   materialidade delitiva.
3. Recurso a que se nega provimento.